Tribunal: TJDFT
Processo: 0745198-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745198-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ANTONIO BORGES, em face da decisão proferida nos autos da AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO de n.o 0740297-33.2023.8.07.0001, que declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Leopoldo de Bulhões/GO, local do domicílio da parte autora (ID 173388577 – origem). Em suas razões recursais (ID. 52639313), o autor aduz que se trata de cumprimento provisório de sentença, tendo como título executivo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400) que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual afirmou direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior, referente ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Pugna a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no declínio dos autos à comarca de domicílio do autor. Alega que se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da instituição agravada, por força do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Invoca a súmula n.o 23 desta Egrégia Corte, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Entende que não há que se falar em declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal. Conclui que ficaria clara a competência deste juízo para processamento do presente cumprimento de sentença, posto se tratar do foro da sede do Réu, pessoa jurídica. Preparo regular (ID. 52639314). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora